Tribunal: TJDFT
Processo: 0726335-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEMONSTRATIVO DE VALORES INADIMPLIDOS. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO EXIGIBILIDADE DO TÍTULO OU CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. CONDIÇÕES REALIZADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AUFERIMENTO DO CRÉDITO DELES DERIVADO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO À BENEFICIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. INICIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESNECESSÁRIA. MATÉRIA RESERVADA À DEFESA. SENTENÇA INDEFERITÓRIA E EXTINTIVA. CASSAÇÃO.

1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência, líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação e exigível quando seu cumprimento não restar condicionado a implementação de termo, condição ou outro elemento.

2. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, inscrevendo-se, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada.

3. Aviada execução de título extrajudicial devidamente aparelhada por instrumento revestido desse predicado, consubstanciado em contrato de prestação de serviços advocatícios acompanhado da prova da realização das condições às quais submetidos os honorários contratados sob a cláusula ad exitum – prestação dos serviços, prova do êxito e percepção do crédito pela destinatária da prestação -, não se afigura viável ao juiz da causa, em substituição à parte executada, interceder na exigibilidade do débito apurado se, em princípio, encontra respaldo material no título, determinando a conversão do feito em ação de conhecimento, pois suplanta esse controle a simples aferição das condições da ação e pressupostos processuais, implicando incursão sobre a obrigação, cuja desconstituição ou modulação, a seu turno, estão reservadas à parte executada via do instrumento adequado.

4. O contrato de prestação de serviços advocatícios assinado pelas partes e devidamente acompanhado de demonstrativo das parcelas em aberto e elementos que permitem inferir a germinação da contraprestação almejada consubstancia título extrajudicial apto a aparelhar ação executiva manejada com o escopo de serem perseguidas as prestações convencionadas por encerrar instrumento escrito que contempla obrigação de pagar quantia certa, líquida e exigível nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.